Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-95.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000617-95.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ALTAIR SILVA BASTOS Advogado(s): HEITOR DA SILVA CARVALHO, VICTOR BORGES MACHADO LIMA, SOPHIA DROOYCE MACHADO LIMA AGRAVADO: ANDREA FERNANDES SOUZA Advogado(s): MAF 03 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ARTIGO 99, §2º, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de divórcio litigioso, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado por trabalhador rural, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, a partir da análise da declaração de hipossuficiência e dos documentos apresentados. III. Razões de decidir 3. A declaração firmada pela parte natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC. 4. A documentação apresentada — incluindo a Carteira de Trabalho, sem registro de vínculo empregatício — corrobora a alegação de insuficiência de recursos. 5. A negativa de gratuidade implicou o cancelamento da distribuição e o arquivamento do feito, violando o direito de acesso à justiça. 6. Ausentes nos autos elementos que afastem a presunção legal, deve ser reformada a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É devida a concessão de justiça gratuita à pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos que indicam ausência de vínculo empregatício e rendimentos suficientes, na ausência de elementos que afastem a presunção legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 99 e 101, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.429.901/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.06.2019; TJBA, AI 8001342-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Terceira Câmara Cível, j. 14.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000617-95.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante ALTAIR SILVA BASTOS e como agravada ANDREA FERNANDES SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator